Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA, NILDOMAR LOPES DE ANDRADE AGRAVADO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por ALEKSANDROS MEDEIROS DE LIRA e NILDOMAR LOPES DE ANDRADE contra a decisão ID 150892097, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0708151-18.2019.8.07.0020. Observa-se, contudo, que o pagamento do preparo não foi comprovado. Diante disso, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem que são beneficiários da gratuidade da justiça ou recolham o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator